Tribunal: STJ
Processo: 0007967-26.2013.8.26.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644673 - SP (2024/0168411-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PITANGUEIRAS ACUCAR E ALCOOL LTDA
ADVOGADOS
: KARLA VANESSA MELO MONTENEGRO DE ARAUJO - DF015087
RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DEBORA BATISTELLA GOMES DAS NOVAS - SP274588
MARINA ALVES ACIOLI DA SILVEIRA - DF053881
FRANCYNE PASSAGLIA HORVATTE - SP484497
EMBARGADO
: CLAUDIO DE ASSIS CARBONI FILHO
ADVOGADOS
: EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
RODRIGO DE SOUZA - SP364373
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial, com fundamento na
incidência da Súmula 7 do STJ e na inexistência de violação ao
do CPC.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada padece de vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão na decisão embargada, que analisou de
forma fundamentada todas as teses suscitadas pela parte, ainda
que em sentido contrário ao seu interesse.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há
omissão nem negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão impugnado aprecia suficientemente as questões
relevantes
à
solução
da
controvérsia
(AgInt
no
rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe de
AREsp n. 2.263.229/MG,
.
22/5/2024)
5. Inexiste contradição interna no julgado, sendo harmônicos seus
fundamentos e a conclusão adotada. Divergência entre o
entendimento do julgador e a tese da parte não configura
contradição sanável por aclaratórios.
Documento eletrônico VDA54038014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 21131f8d-4c1f-4b03-b1d4-c2077b2bbc2b

6. Não se identifica obscuridade, pois a decisão é clara e
inteligível, permitindo a compreensão de seus fundamentos.
7. Não há erro material, uma vez que a decisão embargada
apresenta exatidão formal e lógica, sem lapsos evidentes de
redação ou identificação processual.
8. A parte embargante limita-se a reiterar fundamentos já
examinados, com nítido propósito de rediscutir o mérito da
controvérsia, finalidade incompatível com a via dos embargos de
declaração.
9. A jurisprudência desta Corte rechaça a utilização dos embargos
de declaração como sucedâneo recursal para reforma do julgado
(EDcl no AgInt no
rel. Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, DJe de
.
13/2/2025)
10. Diante da ausência de vício no julgado, impõe-se a rejeição
dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54038014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 21131f8d-4c1f-4b03-b1d4-c2077b2bbc2b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644673 - SP (2024/0168411-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PITANGUEIRAS ACUCAR E ALCOOL LTDA
ADVOGADOS
: KARLA VANESSA MELO MONTENEGRO DE ARAUJO - DF015087
RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DEBORA BATISTELLA GOMES DAS NOVAS - SP274588
MARINA ALVES ACIOLI DA SILVEIRA - DF053881
FRANCYNE PASSAGLIA HORVATTE - SP484497
EMBARGADO
: CLAUDIO DE ASSIS CARBONI FILHO
ADVOGADOS
: EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
RODRIGO DE SOUZA - SP364373
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial, com fundamento na
incidência da Súmula 7 do STJ e na inexistência de violação ao
do CPC.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada padece de vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão na decisão embargada, que analisou de
forma fundamentada todas as teses suscitadas pela parte, ainda
que em sentido contrário ao seu interesse.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há
omissão nem negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão impugnado aprecia suficientemente as questões
relevantes
à
solução
da
controvérsia
(AgInt
no
rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe de
AREsp n. 2.263.229/MG,
.
22/5/2024)
5. Inexiste contradição interna no julgado, sendo harmônicos seus
fundamentos e a conclusão adotada. Divergência entre o
entendimento do julgador e a tese da parte não configura
contradição sanável por aclaratórios.
Documento eletrônico VDA53798270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:25
Código de Controle do Documento: 0a4a312c-8140-49a0-9625-e391ddc741ee

6. Não se identifica obscuridade, pois a decisão é clara e
inteligível, permitindo a compreensão de seus fundamentos.
7. Não há erro material, uma vez que a decisão embargada
apresenta exatidão formal e lógica, sem lapsos evidentes de
redação ou identificação processual.
8. A parte embargante limita-se a reiterar fundamentos já
examinados, com nítido propósito de rediscutir o mérito da
controvérsia, finalidade incompatível com a via dos embargos de
declaração.
9. A jurisprudência desta Corte rechaça a utilização dos embargos
de declaração como sucedâneo recursal para reforma do julgado
(EDcl no AgInt no
rel. Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, DJe de
.
13/2/2025)
10. Diante da ausência de vício no julgado, impõe-se a rejeição
dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, sob o fundamento de
incidência da Súmula 7 do STJ e inexistência de violação do art. 1.022
do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
pode ser conhecido e provido, considerando a alegação de ausência de
prestação jurisdicional adequada e não aplicação da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada explicitou que todos os pontos tidos por não
combatidos na origem foram devidamente apreciados, inexistindo
violação do
do CPC
art. 1.022
4. A revisão do acervo fático-probatório é incompatível com a função
uniformizadora do recurso especial, sendo vedada pela Súmula 7 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reexame de
fatos e provas não é admitido em recurso especial, salvo revaloração
jurídica de fatos incontroversos.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA53798270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:25
Código de Controle do Documento: 0a4a312c-8140-49a0-9625-e391ddc741ee

6. Agravo interno não provido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
Alegislação processual estabelece, no
III e IV, do Código de
art. 932,
Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste
Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ, aprovada pela Corte Especial
em 16/03/2016)
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do
§1o, do Código de Processo Civil é clara no
art. 1.021,
sentido de estabelecer que: "Na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas
sejam especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos
trazidos pela decisão agravada e, ainda, que sejam aptas a desconstituir,
de maneira contundente, os argumentos que sustentaram a decisão
atacada.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Documento eletrônico VDA53798270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:25
Código de Controle do Documento: 0a4a312c-8140-49a0-9625-e391ddc741ee

Primeiramente, a decisão da lavra do Desembargador Carlos Cini
Marchionatti afastou a alegação de violação do
do CPC,
art. 1022
explicitando que todos os pontos postos foram abordados pela Corte de
origem.
Confira-se:
No que tange à alegação da recorrente PITANGUEIRAS AÇÚCAR
E ALCOOL LTDA. quanto à suposta ausência de enfrentamento
das teses invocadas na origem, também não é o caso de
reconhecimento de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto à tese de prevenção, consta do julgamento dos embargos
de declaração que "essa tese foi rechaçada expressamente por
esta Câmara quando do julgamento dos Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento registrado sob o no 2042404-
37.2020.8.26.0000 (fls. 603/608 daquele feito), o qual transitou em
julgado em
" (e-STJ, fl. 1184).
02/09/2022
No que concerne à alegação de cerceamento de defesa, o
acórdão recorrido pontuou que "Depois, como já apontado no
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento
202140862-
21.2022.8.26.0000, as provas pretendidas pela ré não se
mostravam necessárias ao deslinde do feito, especialmente diante
da extensa prova documental reunida aos autos, inclusive no que
toca à prova reunida oriunda dos embargos de terceiro, nas quais
havia o depoimento de testemunha e do próprio autor (fls. 584
/588)." (e-STJ, fl. 919).
Por fim, quanto à tese de que o julgamento está embasado na
premissa falsa de que o pleito indenizatório foi reconhecido nos
embargos de terceiro, consignou-se que "no julgamento do Agravo
de Instrumento 2042404-37.2020.8.26.0000, esta Câmara já havia
reconhecido que não havia litispendência nem coisa julgada em
relação ao pedido de indenização formulado nos embargos de
terceiro pelo autor, pois o que se concluiu ali era que o pedido
deduzido era apenas prematuro, mas não indevido" (e-STJ, fl. 920).
Desse modo, apesar de a solução ter sido contrária à pretensão
da parte, não se pode negar ter havido, por parte do Tribunal,
efetivo enfrentamento e resposta aos pontos controvertidos acima
descritos.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula 7
deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Assim decidiu a decisão objeto deste agravo:
Finalmente, no que se refere às alegações de violação dos arts. 86
do CC, 485, VI, 493 e 503 do CPC, é inviável o seu acolhimento,
tendo em vista que a revisão do julgado no tocante à alegada
Documento eletrônico VDA53798270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:25
Código de Controle do Documento: 0a4a312c-8140-49a0-9625-e391ddc741ee

ausência de esbulho possessório por parte dos recorrentes, bem
como que não teria havido colheita de cana-de-açúcar na área
explorada pelo autor da ação, demandaria o reexame do acervo
fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.151.760/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO
DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA
/VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO
DA
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no
tocante à relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de
suposta responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283
DO STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
Documento eletrônico VDA53798270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:25
Código de Controle do Documento: 0a4a312c-8140-49a0-9625-e391ddc741ee

o 282 DO STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da
Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte agravante, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
Documento eletrônico VDA53798270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:25
Código de Controle do Documento: 0a4a312c-8140-49a0-9625-e391ddc741ee

ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o,
ART. 932,
I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
art. 932,
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado
entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA53798270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:25
Código de Controle do Documento: 0a4a312c-8140-49a0-9625-e391ddc741ee

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
(AgInt no
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie"
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Documento eletrônico VDA53798270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:25
Código de Controle do Documento: 0a4a312c-8140-49a0-9625-e391ddc741ee

Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.076.914/SP,
julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
(AgInt no
relator Ministro Moura
verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:25
Código de Controle do Documento: 0a4a312c-8140-49a0-9625-e391ddc741ee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.644.673 / SP
Número Registro: 2024/0168411-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00079672620138260072
007220130007967
7220130007967
79672620138260072
79672620138260072007220130007967
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIO DE ASSIS CARBONI FILHO
ADVOGADOS : EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
RODRIGO DE SOUZA - SP364373
AGRAVANTE : PITANGUEIRAS ACUCAR E ALCOOL LTDA
ADVOGADOS : KARLA VANESSA MELO MONTENEGRO DE ARAUJO - DF015087
RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DEBORA BATISTELLA GOMES DAS NOVAS - SP274588
MARINA ALVES ACIOLI DA SILVEIRA - DF053881
FRANCYNE PASSAGLIA HORVATTE - SP484497
AGRAVADO
: PITANGUEIRAS ACUCAR E ALCOOL LTDA
ADVOGADOS : KARLA VANESSA MELO MONTENEGRO DE ARAUJO - DF015087
RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DEBORA BATISTELLA GOMES DAS NOVAS - SP274588
MARINA ALVES ACIOLI DA SILVEIRA - DF053881
FRANCYNE PASSAGLIA HORVATTE - SP484497
Documento eletrônico VDA54008222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:46
Código de Controle do Documento: 29719849-adac-43e2-bb77-230c29d73eb8

AGRAVADO
: CLAUDIO DE ASSIS CARBONI FILHO
ADVOGADOS : EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
RODRIGO DE SOUZA - SP364373
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PITANGUEIRAS ACUCAR E ALCOOL LTDA
ADVOGADOS
: KARLA VANESSA MELO MONTENEGRO DE ARAUJO - DF015087
RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DEBORA BATISTELLA GOMES DAS NOVAS - SP274588
MARINA ALVES ACIOLI DA SILVEIRA - DF053881
FRANCYNE PASSAGLIA HORVATTE - SP484497
EMBARGADO : CLAUDIO DE ASSIS CARBONI FILHO
ADVOGADOS
: EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
RODRIGO DE SOUZA - SP364373
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:46
Código de Controle do Documento: 29719849-adac-43e2-bb77-230c29d73eb8